Tribunal: TJPA
Processo: 0800582-73.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9598 - Transação
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800582-73.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: MONICA GIUSTI RENDEIRO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANIFESTO CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – DECISUM DE 1º GRAU QUE HOMOLOGOU PARCIALMENTE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – DESISTÊNCIA DE UMA DAS PARTES ANTES DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – CABIMENTO – EFEITOS PROCESSUAIS SOMENTE APÓS A HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO À RECORRIDA – DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
In casu, conforme se observa a parte agravada protocolizou pedido de desistência antes da prolatação de sentença homologatória (ID nº. 392513 e ID nº. 392514), mostrando-se escorreita, portanto, a homologação parcial do acordo, com determinação de prosseguimento da ação em relação à recorrida, justamente porque a petição do acordo juntada aos autos, antes da chancela do judiciário, não produz qualquer efeito.
Desistiu, portanto, a autora, ora agravada, dos termos da avença quando podia fazê-lo, ressaltando-se ainda inexistir no acordo qualquer cláusula de irrevogabilidade, o que por si só poderia colocar em dúvida, inclusive, a legalidade da transação.

2-
Recurso de Agravo de Instrumento em manifesto confronto com o entendimento dominante dos Tribunais Pátrios, razão pela qual perfeitamente possível o desprovimento do recurso de forma monocrática, a teor do que estabelece o art. 932, inciso VIII c/c art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA.

3-
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
FIT 25 SPE EMPREEDNIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que homologou parcialmente firmado entre as partes, determinando o prosseguimento da ação em relação a autora Mônica Giutsi Rendeiro Correa (ID Nº. 432867).

Alega a recorrente que a decisão agravada merece ser reformada posto que o acordo celebrado entre as partes não apresenta qualquer vício capaz de ensejar a anulação parcial.

Sustenta que estão presentes todos os requisitos para a homologação do acordo celebrado entre as partes, devendo o mesmo prevalecer, mesmo que posteriormente uma das partes se arrependa sem qualquer fundamentação plausível.

Aduz que o pleito da desistência encontra vedação na
“Teoria do Venire Contra Factum Proprium”
, corolário do Princípio da Boa-Fé Objetiva, segundo o qual é vedado o comportamento contraditório nas relações contratuais, aplicável ao direito processual.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão monocrática seja reformada, dando-se provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão que homologou parcialmente o acordo, determinando o prosseguimento do feito em relação à agravada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 609605), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da decisão monocrática ora vergastada.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão na decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao recurso de agravado de instrumento, mantendo o decisum proferido pelo Juízo de 1º grau que homologou parcialmente o acordo firmado entre as partes, determinando o prosseguimento da ação em relação a autora Mônica Giutsi Rendeiro Correa.

Nesse sentido, firmo o mesmo entendimento esposado a quando da prolatação da decisão ora vergastada, segundo o qual
o acordo firmado entre as partes, juntado aos autos de demanda judicial para pôr fim à lide, conforme ocorrera no presente caso, só se aperfeiçoa juridicamente com a produção de efeitos processuais após sua homologação pelo Juízo competente.

Assim, ressaltou-se no decisum guerreado que antes de verificada a homologação judicial, os direitos e obrigações objeto do acordo são ineficazes, não obrigando quaisquer das partes a seu cumprimento, salientando-se que a homologação judicial, nesses casos, opera como verdadeira condição de eficácia da transação.

In casu, conforme se observa a parte agravada protocolizou pedido de desistência antes da prolatação de sentença homologatória (ID nº. 392513 e ID nº. 392514), mostrando-se escorreita, portanto, a homologação parcial do acordo, com determinação de prosseguimento da ação em relação à recorrida, justamente porque a petição do acordo juntada aos autos, antes da chancela do judiciário, não produz qualquer efeito.
Desistiu, portanto, a autora, ora agravada, dos termos da avença quando podia fazê-lo, ressaltando-se ainda inexistir no acordo qualquer cláusula de irrevogabilidade, o que por si só poderia colocar em dúvida, inclusive, a legalidade da transação.

A respeito do assunto, transcreve-se a Jurisprudência colacionada a quando da prolatação do decisum ora vergastado, a fim de demonstrar que o recurso de agravo de instrumento restava em manifesto confronto com o entendimento dominante dos Tribunais Pátrios, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR ACORDO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLO DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ACORDO POR UMA DAS PARTES ANTES DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO (CC/02, ART. 849). PETITIO SIMPLEX. EQUIPARAÇÃO À DESISTÊNCIA DE TRANSIGIR. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO DE DEFESA APÓS A DESISTÊNCIA DO ACORDO E PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (2016.01364153-31, 157.974, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-11, Publicado em 2016-04-13)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DE ACORDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO.
PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. DESISTÊNCIA DO ACORDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO
.
Havendo desistência tácita de acordo, motivada pelo seu não aperfeiçoamento, não poderá o juiz homologá-lo
. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Uma vez desconstituída a sentença, a consequência lógica é o desaparecimento dessa condenação. 3. Apelação Cível CONHECIDA e PROVIDA. (TJ-PA, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 07/08/2014, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA DESISTÊNCIA DE ACORDO ANTES DA SUA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA JUDICIAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. Procedendo-se à análise dos autos, conclui-se assistir razão ao Apelante, eis que atravessou em tempo hábil, petição, informando expressamente o juízo a quo da desistência do acordo. 2. Assim, se uma das partes desistiu expressamente do acordo, com os quais havia concordado anteriormente, não havia mais acordo a ser homologado, mostrando-se nulos todos os atos processuais posteriores, eis que baseados em um ato inexistente, em especial, a sentença, a qual homologou um acordo inexistente. 3. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador relator sentença a quo desconstituída. Recurso conhecido e provido (2016.01793489-86, 159.091, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-02, Publicado em 2016-05-10)

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REAJUSTE DE 28,86% - TRANSAÇÃO JUDICIAL -
DESISTÊNCIA DO ACORDO ANTERIOR À SUA HOMOLOGAÇÃO
- AGRAVO IMPROVIDO.
1. Legítima a desistência do acordo antes de sua homologação e antes de seu aperfeiçoamento.
2. Precedente: AC 2000.38.00.011791-4/MG, Rel. Des. Fed. Antônio Sávio de Oliveira Chaves, in DJ 30/08/2002. 3. Decisão mantida. 4. Agravo de Instrumento improvido.”. (TRF-1 - AG: 49878 MG 2004.01.00.049878-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ GONZAGA BARBOSA MOREIRA, Data de Julgamento: 31/10/2007, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 26/02/2008 e-DJF1 p.70).

MANDADO DE SEGURANÇA.
ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. os Juízes de Direito integrantes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Paraná, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA pretendida, tendo em vista a ausência do alegado direito líquido e certo, nos termos do voto da relator (TJPR - 2Âª Turma Recursal - 0001186-18.2014.8.16.9000/0 - Umuarama - Rel.: GIANI MARIA MORESCHI - - J. 13.02.2015) (TJ-PR - MS: 000118618201481690000 PR 0001186-18.2014.8.16.9000/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA MORESCHI, Data de Julgamento: 13/02/2015, 2Âª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/02/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESISTÊNCIA DE ACORDO NÃO HOMOLOGADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA TRANSAÇÃO.
O acordo firmado entre as partes, juntado aos autos de demanda judicial para pôr fim à lide, só produz efeitos processuais após sua homologação pela autoridade judiciária competente. Assim, nada impede que, antes da homologação, a parte compareça aos autos e desista do acordo assinado, com consequente prosseguimento da demanda, visto que não se vincula a seu cumprimento antes da respectiva sentença homologatória. Além disso, não há direito subjetivo da parte em obter homologação de transação trazida a conhecimento do julgador, notadamente quando se exige a chancela de algo que não reflete mais a verdadeira e atual vontade de uma das partes. Caso concreto em que a homologação do acordo significaria impingir à parte desistente o cumprimento de avença que não mais lhe interessa. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70060098696, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 22/07/2014)

Desta feita, inexistindo motivos para reconsiderar a decisão guerreada, mantem-se a mesma em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por restar em manifesto confronto com Jurisprudência Pátria.

É COMO VOTO.

Belém, 07/07/2020